Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA AO RENAJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS. RAZOABILIDADE.
1. Levando-se em conta que a execução se realiza no interesse do exequente, revela-se adequada e razoável, após o transcurso de longo período, a realização de nova consulta ao Renajud se, no curso do processo executivo, e a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis do executado.
2. Agravo de instrumento provido.